Tribunal: TJES
Processo: 5010447-81.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010447-81.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: LOURDES HELENA RAYFASKY DELPRETE
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA APÓS DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EM AÇÃO ANTERIOR. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
REDUZIDO (DE R$ 10.000,00 PARA R$ 6.000,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5010447-81.2024.8.08.0014

Recorrente: BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

Recorrida: LOURDES HELENA RAYFASKY DELPRETE

Relator:
MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante que restou configurando o dever de indenizar da parte recorrente, por não lograr êxito na comprovação da regularidade da negativação, razão pela qual julgou procedente o pleito autoral, declarando a inexistência do débito e a baixa em definitivo da restrição negativa, além da condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 10.000,00).

Irresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
preliminarmente, extinção da ação por ausência de interesse de agir;
b)
regularidade da dívida/negativação por inadimplemento contratual da autora
;
c)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado.

Inicialmente, tenho que não assiste razão ao recorrente na arguição da preliminar de ausência de interesse de agir, já que, pela teoria da asserção, as condições da ação são examinadas com base nos elementos apresentados na inicial.

Quanto ao mérito, em que pese a narrativa constante das razões recursais, entendo que agiu com acerto o juízo de 1º grau ao reconhecer a evidente falha na prestação do serviço pela parte recorrente, decorrente da restrição negativa indevida de débito decorrente de empréstimo consignado declarado inexistente em ação anterior (5000449-89.2024.8.08.0014
), sendo que, mesmo após o trânsito em julgado da sentença prolatada na outra ação, o banco recorrente efetuou a negativação do nome da autora nos cadastros restritivos dos órgãos de proteção ao crédito (id. 12953455).

Assim, deve ser mantida a declaração de inexistência da dívida que ensejou o apontamento e a baixa em definitivo da negativação.

Em relação ao pedido indenizatório de danos extrapatrimoniais, segundo vasta jurisprudência das Turmas Recursais e dos Tribunais pátrios, a indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. Nesse sentido:

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. TRATANDO-SE DE DANO MORAL PURO, TAMBÉM CHAMADO IN RE IPSA, O QUAL INDEPENDE DE COMPROVAÇÃO, A NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA, POR SI SÓ, JÁ BASTA À CONFIGURAÇÃO DO DANO, CUJA REPARAÇÃO DEVE CORRESPONDER À REALIDADE DOS FATOS CONCRETOS, POIS TEM POR ESCOPO COMPENSAR OS PREJUÍZOS DA VÍTIMA, BEM COMO EVITAR A PRÁTICA REITERADA DOS ATOS LESIVOS. FIXAÇÃO DO QUANTUM EM QUANTIA ADEQUADA AO CASO CONCRETO E EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS DO COLEGIADO. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. UNÂNIME.(
Apelação Cível, Nº 50033869720218210052, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 30-10-2024)

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. "IN RE IPSA". PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. - O simples fato de ter ocorrido a negativação indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito lhe ocasiona o dano moral "in re ipsa", conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça - No tocante à fixação da indenização, deve o Magistrado sempre ter em mente que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, não pode tornar-se fonte de lucro, e quando da sua fixação, pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.(
TJ-MG - AC: 50010483620218130453, Relator: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 25/10/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/10/2023)

No que tange ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, entendo que o montante fixado pelo juízo de 1º grau a título de danos morais (R$ 10.000,00) deve ser minorado para R$ 6.000,00 (seis mil reais), em atenção aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade aos abalos enfrentados pela recorrida, especialmente considerando que ela (autora) já foi indenizada a título de danos imateriais na ação anteriormente proposta, cujo contrato de empréstimo fora declarado nulo/inexistente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para minorar os danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso e até o arbitramento, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil). Após, apenas haverá a incidência da SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)